Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Alega a parte embargante que há omissão e contradição na conclusão judicial de que a decisão fixada no tema 864 seria suficiente para afastar o seu direito, alegando a necessidade de aprofundamento do tema com base em fatos novos necessários para reapreciar o caso, decorrentes da decisão proferida pelo STF no Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1.076.110/DF, bem como face a existência da dotação orçamentária estar comprovada conforme sentença de absolvição na Ação Civil Pública no 0012590-61.2015.8.07.0018. Ainda, discorre acerca da existência de previsão orçamentária e questiona a crise econômica e a possível ineficácia da lei do reajuste. Enfim, pleiteia que seja implementada a terceira parcela do reajuste a partir de janeiro de 2016 ou, alternativamente, que seja determinada a inclusão de créditos orçamentários suficientes a sua implementação no exercício de 2021.
II. O Acórdão expressamente decide que: “Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2.” Reforçando, não obstante a juntada dos laudos produzidos naquela demanda e da sentença proferida naqueles autos, salutar assinalar que aquela decisão judicial no processo que apura eventual responsabilização do administrador público não vincula esta Turma Recursal, tampouco autoriza que seja afastada a tese fixada em julgamento repetitivo pelo STF. Ademais, esta E. Turma já ressaltou que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal emitiu parecer onde constatou a insuficiência das previsões de gastos para atender as despesas com os reajustes concedidos para todas as carreiras do Distrito Federal.
III. Ainda, não se avista que decisão do órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal tenha a força necessária para afastar o caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral por seu órgão plenário.
IV. Quanto a modulação dos efeitos, já foi esclarecido quando do julgamento dos embargos anteriores que: “IV. Ventilar tese nova, qual seja, modulação dos efeitos da improcedência, bem como obrigação de fazer ao ente estatal não é autorizado em embargos declaratórios. ”
V. As razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. A reiterada interposição de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida caracteriza tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.